Tribunal: STF
Processo: RHC 129772
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Processual Penal militar. Recurso ordinário em habeas corpus. Interrogatório. Ato final da instrução. Precedente do Plenário. Modulação dos efeitos. Agravo desprovido. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento do HC 127.900, Relator Ministro Dias Toffoli, decidiu que “a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado”. Na oportunidade, contudo, o Tribunal decidiu que esse novo entendimento somente deveria ser aplicado após a publicação da respectiva ata de julgamento. 



    3. Inaplicabilidade dessa nova orientação a interrogatório realizado em momento muito anterior à decisão do Plenário do STF.



    4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever de demonstrar eventual prejuízo suportado pelo acusado, conforme também tem sido exigido pela jurisprudência desta Corte em matéria de nulidades. 



    5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.